Tribunal: TJMT
Processo: 1028552-80.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028552-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RESTAURANTE E CHOPERIA MAMU'R EIRELI - CNPJ: 23.860.918/0001-06 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança, diante da ausência de comprovação da relação jurídica de empréstimo supostamente contratada por meio eletrônico e posteriormente parcelada em trinta e uma vezes, no valor de R$ 306.418,69.

2.

A empresa requerida negou a contratação, alegando inexistência de vínculo obrigacional, requerendo o reconhecimento de inexigibilidade da dívida.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a existência de relação jurídica válida com a apelada, apta a embasar a cobrança judicial do suposto empréstimo, à luz do art. 373, I, do CPC e dos princípios da responsabilidade objetiva e da boa-fé nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

4.

Nos casos em que o consumidor impugna a existência da contratação, incumbe ao fornecedor comprovar o vínculo jurídico, por tratar-se de fato constitutivo do direito alegado, não havendo possibilidade material de o consumidor produzir prova negativa.

5.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou comprovante de aceite por meio eletrônico dotado de segurança mínima, como biometria, senha pessoal ou identificação de IP, tampouco demonstrou o depósito do valor contratado na conta da consumidora, limitando-se à juntada de extratos e boletos produzidos unilateralmente.

6.

A ausência de prova mínima da relação jurídica, associada à alegação consistente de fraude e à inércia probatória do banco, afasta a exigibilidade da dívida e caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em seus sistemas, inclusive as praticadas por terceiros, por configurarem risco inerente à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido
.
Majorado os honorários advocatícios
.

Tese de julgamento:

"1.
Nas ações de cobrança em que o consumidor nega a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica, mediante apresentação de documentação idônea.

2. A ausência de contrato assinado ou equivalente eletrônico seguro, somada à inexistência de prova do depósito dos valores na conta da parte consumidora, afasta a exigibilidade da dívida e impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Cobrança”
proposta pelo ora recorrente em face de
RESTAURANTE E CHOPERIA MAMU’R EIRELI
.

Prolatada a sentença (ID. 259177677):

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais de ID 259177679
, o banco apelante
alega que não há condição na proposta e nem mesmo no título cobrado, de que a Apelada assinasse os documentos, e ainda que o pagamento do empréstimo se daria na forma de boleto, pagável em qualquer banco.

Defende tese de não possuir comprovante de liquidação do boleto enviado junto a proposta de parcelamento da dívida, pois somente a parte Apelada é quem possui tal documento.

Afirma ter relação jurídica com a requerida pelo recebimento/quitação parcial da dívida, com o pagamento de 15 parcelas do empréstimo, e que cobrada outras 16 parcelas em aberto.

Sustenta a exigibilidade da dívida pela sua liquidez e certeza.

Pretende, caso mantida a sentença apelada, a redução dos honorários advocatícios recursais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 259177683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos da
ação de cobrança
, movida pelo banco credor
ITAÚ UNIBANCO S.A
, que a parte devedora, ora apelada, questiona o contrato original de empréstimo, e sua prorrogação/parcelamento (ID. 259177189), ora em cobrança pela instituição financeira.

Assim, considerando que a empresa consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à instituição financeira credora comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Conforme alega o banco apelante, a empresa requerida teria, mediante operação realizada em Contratação Caixa Eletrônico Itaú, contraído a obrigação por Proposta de Parcelamento de Dívida – Pagamento Parcelado, na data de 27/08/2020, no valor de R$ 306.418,69 (trezentos e seis mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), com pagamento em 31 (trinta e uma) parcelas.

Segundo afirma a instituição credora, a empresa devedora se encontra em débito ao valor em mora de R$ 219.363,17 (duzentos e dezenove mil trezentos e sessenta e três reais e dezessete centavos).

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse a ação de cobrança.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de comprovar a existência da relação jurídica de empréstimo e sua renegociação, e, ainda de se eximir de uma eventual falha na prestação do serviço, se limitou em sustentar a existência da contratação, mediante utilização de ”caixa eletrônico – Itaú”, e, espontaneamente, assumindo a dívida, aceitou parcela-la com pagamento de “entrada” no valor de R$25,00 (vinte cinco reais), por meio de boleto bancário.

Assim, na tentativa de impor a obrigação/responsabilidade da dívida, a instituição financeira junta apenas
prints
de seu sistema de dados e boletos supostamente retirados de seu sistema operacional que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o contrato originário e de renegociação de dívida devidamente assinados, com apresentação da documentação pessoal, ou caso eletrônico, biometria facial do representante legal, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

Todavia, a instituição financeira sequer faz prova nos autos dos depósitos do valor do empréstimos à conta bancária da autora
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pela apelada, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da autora, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do consumidor ao pagamento do valor contratual.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE INCONTROVERSA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. É dever da instituição financeira em proceder com a cautela necessária para verificação da veracidade das informações passadas por pessoas interessadas em adquirir qualquer produto do banco, de modo a não permitir negociação fraudulenta, em especial quando se tratar de solicitação de cartão de crédito por meio eletrônico, modalidade em que é dispensado o comparecimento pessoal das partes para a assinatura de contrato.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que é demandada judicialmente por dívida oriunda de cartão de crédito, cuja solicitação jamais formulou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 0000074-84.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé. Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas. A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença, de que não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de qualquer quantia.

No mais, a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é devida na hipótese prevista na norma processual, quando o recurso não é conhecido integralmente ou é desprovido, e desde que haja condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

Assim, desprovido as razões recursais do apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025